Tribunal: TJMT
Processo: 1028776-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028776-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 220.345.238-22 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), ELAINE MELO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.217.431-74 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ELAINE MELO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.217.431-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DANIEL DE ARAUJO PEREIRA (APELADO), DANIEL DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 220.345.238-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte no curso do processo, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros ou falta de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1028776-23.2019.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Espólio de Daniel de Araújo Pereira

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

Daniel de Araújo Pereira,
em razão de acidente de trânsito que teria causado ao autor invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00.

Apelação
(Id. 168156735): Sustenta, em síntese, a carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que não há legitimidade dos herdeiros para cobrança de indenização por invalidez permanente, por se tratar de direito personalíssimo.

Defende que a indenização do seguro obrigatório só pode ser paga aos herdeiros em caso de morte.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 168156737).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
Flávio Cezar Fachone
, pelo desprovimento do recurso (Id. 172857686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1028776-23.2019.8.11.0041

Apelante:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

Apelado:
Espólio de Daniel de Araújo Pereira

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

Daniel de Araújo Pereira,
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade dos herdeiros para recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez.

A lide advém da Ação de Cobrança proposta por
Daniel de Araújo Pereira
, com o fim de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, em decorrência de acidente sofrido em 03.03.2019.

Todavia, aportou ao feito notícia acerca do falecimento do autor, ocorrido em 02.11.2020 e, na sequência, pedido para o prosseguimento da ação e determinação para realização de perícia médica indireta, com base na documentação acostada, bem como postulou-se a substituição do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros.

Realizada a perícia indireta, foram constatados o nexo causal e o grau de invalidez do autor (Id. 168156729):

“ (...)
4. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

O periciado apresenta invalidez permanente, parcial e incompleta do MID em grau intenso (75%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91). (...)”.

Ressalta-se, por oportuno, a indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte autora, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, como defende equivocadamente a apelante.

A esse respeito, votos deste Relator, julgados pela Quarta Câmara de Direito Privado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS PAIS COMO SUCESSORES - HERDEIROS DA VÍTIMA - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ – APLICABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual. Na ação em que se pretende a indenização securitária/DPVAT, é necessário considerar o grau de invalidez do membro ou órgão lesado para efeito do cálculo da indenização (art. 5o, § 5o, da Lei 6194/74 e Súmula 474/STJ) que, no caso, corresponde a 25% do valor máximo, por causa de invalidez do ombro esquerdo." (RAC 61496/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012)

"AGRAVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR EM APELAÇÃO DETERMINA O PAGAMENTO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE direito personalíssimo - HABILITAÇÃO DE sucessores - PERÍCIA INDIRETA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo. Para fins de pagamento proporcional da indenização, quando ocorrido o óbito da parte AUTORa no curso do processo, a realização de perícia indireta nos documentos que instruem a ação é medida que se impõe." (AI 160633/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.1.Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode o companheiro sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns.2.Para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, não é necessária a comprovação da condição de único herdeiro da vítima. (Ap 35603/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. IRMÃOS DO FALECIDO. AUSÊNCIA DE UM DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE. VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
- Os irmãos da vítima fatal de acidente automobilístico, que faleceu solteira, sem deixar descendentes ou ascendentes, são seus sucessores legítimos, portanto detêm legitimidade ativa para a cobrança da indenização concernente ao seguro DPVAT.
- A ausência de um dos irmãos no polo ativo da demanda não esvazia a legitimidade do Autor. No entanto, os demais herdeiros devem ser considerados na composição do divisor para a distribuição da cota-parte que caberá a cada autor, na indenização do seguro DPVAT.
- O pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT está condicionado à demonstração do nexo de causalidade entre o sinistro de trânsito e a repercussão do evento danoso na pessoa da vítima.
- A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (STJ, Súmula 580, Segunda Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.131964-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Falecimento do segurado - Procedência - Acidente de trânsito ocasionado por uma carreta que se desprendeu do trator que era conduzido em via pública - Indenização securitária devida - Veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT - Orientação jurisprudencial - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJSP – Apelação 1007361-95.2018.8.26.0624 – Relator Claudio Hamilton – 25a Câmara de Direito Privado – j. 25.03.2019)

Desta feita, a circunstância retratada evidencia a regularidade na representação, substituição processual e habilitação na espécie, em conformidade com os artigos 110 e 689, do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em falta de interesse processual, nem mesmo ilegitimidade ativa dos herdeiros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023